Tribunal: TJDFT
Processo: 0710008-49.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710008-49.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELANTE - ADESIVO: TEREZINHA DE LISIEUX LISBOA AQUINO LOPES APELADO: TEREZINHA DE LISIEUX LISBOA AQUINO LOPES, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante/ré para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso adesivo por ausência de interesse recursal, suscitada pela PREVI nas contrarrazões ofertadas no ID 78076790. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora